Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727908-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI AGRAVADO: MARIA DAS DORES SILVA - EPP, MARIA DAS DORES SILVA, SERGIO CARLOS DA SILVA, FRANCISCA KEILA FIGUEREDO DA SILVA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Conexão Comercial Atacadista de Materiais de Construção EIRELI pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos do processo em que se busca a execução de título extrajudicial (0717450-87.2021.8.07.0007), indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados na conta da executada Francisca, ante a suspensão do feito devido à interposição de embargos de terceiro. A agravante informa que houve penhora, via SISBAJUD, na conta da executada Sra Francisca. Acrescenta que ela não obteve êxito em sua defesa, tendo sido determinada a transferência dos valores constritos para a exequente em 17.03.23. Expõe que o processo executivo foi suspenso em 20.06.23. Aduz que tal suspensão ocorreu em momento posterior à decisão da transferência. Alega que não pode ser prejudicada pela mora na transferência da referida quantia. Assevera que a decisão agravada retrocede a marcha processual, em inobservância à eficácia da prestação jurisdicional e à preclusão. Invoca o art. 505, do CPC, e os princípios da razoável duração do processo, da economia e celeridade processuais. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, a fim de determinar a transferência dos valores em discussão e posterior paralisação do feito. Os agravados peticionaram (ID no 492559, págs. 01/02), noticiando que os embargos de terceiro no 0722700-67.2022.8.07.0007 foram julgados procedentes, reconhecendo-se a nulidade da execução, na forma do art. 803, inciso I, do CPC. Pleiteiam, assim, seja reconhecida a perda superveniente do objeto do presente recurso. Juntou documentos de ID no 49255969, págs. 01/04. Intimada a se manifestar sobre o petitório supracitado, a parte agravante expôs que, a despeito do julgamento de procedência dos embargos de terceiro, interpôs recurso de apelação. Argumenta que persiste seu interesse no processamento do presente agravo, devendo seguir para apreciação nos moldes requeridos à peça recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, inicialmente, que, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, e conforme noticiaram os ora agravados, os embargos de terceiro foram julgados procedentes, em 21.07.23, a fim de reconhecer a nulidade do feito executivo, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC. Acrescente-se a embargada, ora agravante, interpôs recurso de apelação, em 11.08.23, o qual é dotado de efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC). Logo, presente o interesse no regular prosseguimento do presente agravo de instrumento. Ademais, embora a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual. Feitas essas considerações, passa-se à sua análise. Nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, a despeito da argumentação expendida na peça recursal, não se vislumbra prejuízos financeiros que adviriam à exequente ora agravante caso os valores bloqueados sejam levantados após o julgamento dos embargos de terceiros, até porque o valor depositado em juízo será devidamente atualizado com juros e correção monetária. Note-se, por oportuno, que, em consulta ao sistema informatizado de 1a instância, os embargos de terceiro no 0722700-67.2022.8.07.0007 já se encontram conclusos para julgamento desde 04.07.23. Ademais, importa destacar a regra constante do art. 300, § 3o, do CPC, a dizer que não se concederá a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade das consequências do provimento antecipado. Assim, o julgador não pode se apartar do exame do chamado periculum in mora inverso, ou seja, dos riscos que o provimento antecipatório poderá acarretar à parte recorrida, na medida em que há pedido nos referidos embargos “para que o título executivo seja considerado nulo, dada a probabilidade de ser deferido o pedido”, como a própria recorrente afirmou em sua peça recursal (ID no 48903859, pág. 08), sob a alegação de ausência de outorga uxória na fiança prestada. Ademais, embora seja, à primeira análise, provável o direito do autor, a antecipação da tutela pleiteada, como é de sua essência, confunde-se como o próprio pedido em definitivo. Contudo, conforme proclamado pelo magistrado singular, em que pese os argumentos do exequente, a decisão proferida nos embargos de terceiro, suspendeu a presente execução como um todo. Logo, não tendo sido feita ressalva quanto à possibilidade de prosseguimento do feito, em relação aos bens dos demais executados, haverá o prosseguimento do feito, com a consequente expedição do alvará, quando houver o julgamento em definitivo dos referidos embargos de terceiro (ID no 162494231, dos autos de referência). As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator